Tribunal: TJBA
Processo: 8132181-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132181-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L. A. M. O. REPRESENTADA POR TAMIS LUISA ABREU FERREIRA DE MORAES

Advogado(s)
:

APELADO: JAILSON LOPES DE OLIVEIRA FILHO e outros

Advogado(s)
:
JAILSON LOPES DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ABANDONO AFETIVO. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por L. A. M. O., representada por sua genitora, contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo decisão que afastou a condenação por danos morais decorrentes de alegado abandono afetivo paterno e reconheceu a inexistência de ilicitude na conduta de advogado que suscitou alienação parental em processo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a configuração de abandono afetivo indenizável; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos limites da imunidade profissional do advogado no exercício da defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada o conjunto probatório, concluindo que não há comprovação de abandono afetivo voluntário, pois os elementos dos autos evidenciam conflito entre os genitores e iniciativa do pai em buscar a regulamentação da convivência e prestação de alimentos.

A decisão expressamente afasta a prática de ato ilícito pelo advogado, reconhecendo que sua atuação se deu no exercício regular da profissão, amparada pelo art. 133 da Constituição Federal e pelo art. 7º, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, inexistindo dolo de ofender.

Não se verifica contradição interna no julgado, uma vez que os fundamentos adotados são coerentes com a conclusão alcançada.

Inexiste omissão, pois todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos das partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para reavaliar provas ou modificar entendimento já firmado.

A mera intenção de prequestionamento não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais da controvérsia. 2. A caracterização do abandono afetivo exige prova de conduta voluntária e deliberada de afastamento, não configurada diante da iniciativa do genitor em buscar a convivência judicial. 3. A atuação do advogado no exercício da defesa técnica é protegida pela imunidade profissional, salvo demonstração de dolo específico de ofensa. 4. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reavaliação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EREsp
1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22/05/2019,
DJe
24/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº. 8132181-73.2021.8.05.0001, em que são Embargante e Embargados, respectivamente,
L. A. M. O. REPRESENTADA POR TAMIS LUISA ABREU FERREIRA DE MORAES
e
JAILSON LOPES DE OLIVEIRA FILHO e LUCAS DA SILVA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA